Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737866-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BERNARDES DE ASSIS AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO BERNARDES DE ASSIS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0712353-72.2018.8.07.0020, proposto por BOM JEJUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., ora Agravada, em desfavor de GARO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da referida Devedora para incluir no polo passivo do Feito originário, os sócios ELLEN ROSSANA BERNARDES e RODRIGO BERNARDES DE ASSIS. No mesmo ato, foi deferida a penhora eletrônica via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade (Id. 73145085). Os sócios foram citados, como determina o artigo 135 do CPC (Id.'s 96898770 e 98027875), entretanto, não se manifestaram nos autos. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Preliminarmente, precluso o direito a manifestarem-se e a requererem provas, nos termos do art. 135, do CPC/2015. Portanto, decreto a revelia de ambos, nos termos do artigo 344 do mesmo código. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, inclusive diante da tentativa frustrada certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, de onde se extrai que a instituição devedora não mais estava estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a insolvência e os indícios do abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, conforme o art. 50 do Código Civil, da executada e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para essa fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1.Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2.A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3.Recurso provido. (20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos e acrescentem-se os nomes dos sócios ao polo passivo da demanda. Defiro a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema BACENJUD, como solicitado pela parte credora. Intimem-se Águas Claras, DF, 17 de setembro de 2021 19:46:12.” Manejados Embargos de Declaração pelo ora Agravante na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Ao contrário do que a parte embargante pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer ‘vício’, que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário ao esposado pelas partes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 26 de outubro de 2021 15:56:18.” Sustenta o Agravante que, “comprovadamente, houve nulidade absoluta na citação, já que o ex-sócio Rodrigo não morava mais no endereço mencionado no A.R, desde 05/03/2020 e mesmo assim a citação foi considerada válida pelo juízo” (Num. 31012138 - Pág. 4). Acrescenta que “o juízo considerou como citação válida o recebimento da A.R por terceiro, não por ele. Nunca foi recebido por ele. Além disso, foi entregue em endereço onde ele sequer morava desde 05/03/2020, conforme comprova o contrato de locação do imóvel onde residia em Porto Alegre - RS (ID 104592557), já que ele havia se mudado para lá naquela data para iniciar o curso de formação de Delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e mesmo assim o juízo considerou a citação VÁLIDA, dando prosseguimento ao processo e impedindo o contraditório e a ampla defesa aos sócios” (Num. 31012138 - Pág. 5). Ressalta o Agravante que o documento considerado na decisão agravada para reconhecer a validade de sua citação “foi recebido no antigo endereço do sócio em Águas Claras – DF por terceiros em 15/06/2021. Como já informado, ele não mora no Distrito Federal desde março/2020. Na data da ‘citação’, ele estava morando na cidade de Uruguaiana-RS, para onde foi designado com Delegado, assim que se formou na academia de polícia em Porto Alegre - RS. Claramente houve erro na interpretação do documento, como comprova o contrato de locação de sua residência em Uruguaiana-RS, assinado em 08/10/2020.” (Num. 31012138 - Pág. 6). Tece arrazoado para sustentar sua ilegitimidade passiva e, bem assim, a inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Quanto à penhora eletrônica, argumenta o Recorrente que o bloqueio abarcou valores impenhoráveis, já que decorrentes da percepção de subsídio do cargo público que ocupara perante o Estado do Rio Grande do Sul. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede também a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que “seja declarada a nulidade absoluta das citações, anulando os atos subsequentes praticados pelo juízo na ação de conhecimento-monitória, por ser matéria de ordem pública, oportunizando o contraditório e a ampla defesa ao agravante” (Num. 31012138 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 31012132 e 31012133). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO BERNARDES DE ASSIS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0712353-72.2018.8.07.0020, proposto por BOM JEJUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., ora Agravada, em desfavor de GARO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da referida Devedora para incluir no polo passivo do Feito originário, os sócios ELLEN ROSSANA BERNARDES e RODRIGO BERNARDES DE ASSIS. No mesmo ato, foi deferida a penhora eletrônica via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio desta sede processual indica que, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, deve ser obstado o levantamento, pela Credora/Agravada, do valor bloqueado via sistema SISBAJUD na conta do ora Agravante. Com efeito, deve ser ressaltado, inicialmente, que a discussão acerca da alegada nulidade da citação do Agravante para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica precede qualquer análise acerca do mérito da desconsideração. Assim, caso venha a prevalecer a tese da nulidade do ato citatório, a marcha processual deverá retroceder ao momento da apresentação da defesa para o referido Incidente. Por outro lado, se a tese da nulidade de citação for rejeitada no julgamento deste recurso, não haverá análise das teses referentes à desconsideração propriamente dita, haja vista a revelia do Agravante. Nesse último, sobejará, tão somente, a análise acerca da alegação de impenhorabilidade do saldo bancário. Feita essa ressalva, observa-se que é discutível a validade da citação do ora Agravante para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos em que reconhecida na decisão ora fustigada. Nessa linha de raciocínio, a decisão inaugural do Incidente fora prolatada em 25/09/2020 (Num. 73145085), tendo em vista a indiscutível existência de indícios de desvio de finalidade em razão da utilização de cheques da pessoa jurídica para contrato de locação residencial da sócia. A primeira tentativa de citação (AR) do ora Agravante deu-se no endereço “SHIGS 709 BLOCO N CASA, 21, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70360-714” (Num. 73210871 - Pág. 2 do Feito originário), a qual restou infrutífera, sob a constatação de que o Citando estava ausente nas tentativas realizadas nos dias 02/10/2020, 09/10/2020 e 14/10/2020 (Num. 75525659 do Feito originário). Diante de tal fato, foi determinada a realização da diligência, no referido endereço, mediante Oficial de Justiça (Num. 75525668 do Feito originário) o qual certificou o seguinte: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 10/11/2020 às 18:08, dirigi-me à SHIGS 709 BLOCO N CASA 21 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70360-714, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de GARO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, visto que o Sr. Rodrigo Bernardes de Assis mudou-se para o Rio Grande do Sul, onde é delegado da Polícia Civil, conforme informado por seu pai, o Sr. Paulo Sérgio. Pelo exposto, devolvo o presente em cartório a fim de que sejam tomadas as devidas providências.” (Num. 76772887 do Feito originário. Grifei). Instada a se manifestar sobre tal certidão, a Credora, ora Agravada, postulou a realização de pesquisas INFOJUD e RENAJUD para localização de endereços dos Sócios, o foi prontamente deferido. O endereço localizado, quanto ao ora Agravante, foi aquele mesmo endereço anteriormente mencionado (Num. 79714056; Num. 79714061; Num. 79714066). A Credora, ora Agravada, insistiu na tentativa de citação no dito endereço (Num. 83670894), cuja realização via AR, mais uma vez, restou infrutífera (Num. 92787868 - Pág. 2). Então, a Credora postulou a citação do ora Agravante no endereço: “SQS 316, Bloco G, apto 606, asa Sul, CEP: 07036-071, Brasília – DF.” (Num. 93752777), o qual fora devolvido pelos Correios com a informação “Desconhecido” (Num. 99178440 - Pág. 2). Foi expedido AR para a citação do Agravante no seguinte endereço: “Rua Voluntários da Pátria 1358, - de 702 ao fim - lado par, Floresta, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90230-010”, o qual fora devolvido pelos Correis com a informação de “Mudou-se” (Num. 96898775). Por fim, nos termos do documento de Num. 96898770 do Feito originário, em 15/06/2021, o AR de citação do ora Agravante foi recebido (Portaria) no endereço “Rua Copaíba 1, TORRE E, APT. 716, DF PLAZA, Norte Águas Claras”. De igual sorte, nos termos do documento de Num. 101241179 do Feito originário, em 23/07/2021, o AR de citação do ora Agravante foi recebido (Portaria) no endereço “Avenida Protásio Alves 7157. BL C. AP 502, Protásio Alves, RS.”. Sobreveio, assim, a prolação da decisão ora Agravada, com o acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Devedora Originária. O ora Agravante, ao afirmar a nulidade da citação, juntou ao Feito originário os contratos de aluguéis referentes a três diferentes endereços para a tentativa de demonstrar que em julho de 2021 residia em Uruguaiana (Num. 104592558) e que, atualmente, residem em Caxias do Sul (Num. 104592559). Nesse descortino, em face do quanto acima exposto, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, é questionável a validade da citação do ora Agravante para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que tramita na origem. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para vedar o levantamento, pela Credora, do valor penhorado via sistema SISBAJUD, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador